Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-27.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000162-27.2018.8.14.0057

APELANTE: ROMARES DE MELO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000162-27.2018.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: ROMARES DE MELO BARROS

ADVOGADO PARTICULAR:
LEANDRO MACIEL, OAB/PA 28.769

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE.
NA ESPÉCIE, NÃO FICARAM SUFICIENTEMENTE CLARAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU APREENSÃO DAS DROGAS REFERIDAS NA DENÚNCIA, EM ESPECIAL O EXATO LOCAL ONDE ELAS FORAM LOCALIZADAS E SE O RÉU, DE FATO, ESTAVA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO MATERIAL, SENDO QUE A CONDENAÇÃO EXIGE CERTEZA, FUNDADA EM DADOS INDISCUTÍVEIS QUE EVIDENCIEM O DELITO E A AUTORIA, NÃO BASTANDO INDÍCIOS. NÃO CONFIGURADO DE MODO INEQUÍVOCO QUE O APELANTE EFETIVAMENTE PRATICOU A CONDUTA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, É SEMPRE BOM LEMBRAR QUE MELHOR ATENDE AOS INTERESSES DA JUSTIÇA ABSOLVER UM SUPOSTO CULPADO DO QUE CONDENAR UM INOCENTE, IMPONDO-SE, NO PRESENTE CASO, A APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo ROMARES DE MELO BARROS do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROMARES DE MELO BARROS
por intermédio de Advogado Particular
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM.
Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA,
que o condenou à pena de
06
(seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime Fechado.

Narrou a denúncia (fls. 81/84, ID nº 17129151), em síntese, que no dia
23/06/2017, através de investigações policiais via grampo telefônico, restou comprovado o envolvimento do denunciado com “disk drogas” na cidade de Santa Maria do Pará e região. Com a autorização da companheira do denunciado, senhora PRISCILA RAYANE SANTOS ALVES os policiais tiveram acesso a residência do denunciado e, no interior do imóvel, foram encontrados 03 (três) aparelhos de telefone celular. Ao perceber a presença dos policiais o denunciado empreendeu fuga, porém foi apreendido o entorpecente, conforme descrito no Laudo toxicológico.
Em razão de tais fatos, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso na prática prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 212/220, ID nº 17129177), a defesa pugnou pela

absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela isenção ou diminuição da pena de multa e, por fim, pela pena-base no mínimo legal.

Em ID nº 17129188 – fls. 235/237, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 247/254, ID nº 18335053), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de tráfico de entorpecentes, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo toxicológico constante às fls. 61/62, ID nº 17129150, o qual comprova que foram apreendidos 192,844g de cocaína.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

Os depoimentos dos policiais civis em juízo, restaram contraditórios. O policial Gabriel Oliveira Batista informou que participou da prisão do acusado, sendo encontrado ainda balança de precisão na sua residência, além do entorpecente no quintal, como se tivesse sido acabado de ser enterrado. O acusado não foi detido nesse momento porque fugiu.

Já o policial civil Nelson Nascimento Barbosa em juízo informou que
foram cumprir o mandado de prisão de “Sandrinho”, amigo de Romares. Que Sandrinho indicou a casa de Romares. Que a esposa do acusado quem atendeu. Que esta informou que seu companheiro não estava em casa e permitiu a entrada dos policiais. Que verificaram que o muro de trás da residência estava caído. Que aparentava o acusado ter fugido por este local. Que próximo ao muro encontraram o entorpecente no chão. Que não foi encontrado balança. Que não se recorda se havia ou não mandado de prisão, ou ordem de busca contra Romares. Que na casa de “Sandrinho” não foi encontrado nenhum entorpecente. Que o acusado não foi detido naquele momento pois se evadiu.

Importante esclarecer que a esposa do acusado não foi ouvida em juízo. Nenhuma droga foi encontrada em poder do acusado, mas sim na residência que inclusive moravam outras pessoas.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, a Autoridade sentenciante concluiu estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

Respeitado o entendimento da Magistrada
a quo
, verifica-se que, delineado o conjunto probatório dos autos, realmente, a autoria do crime imputado ao réu não restou suficientemente comprovada.

Senão vejamos.

A materialidade restou comprovada, a controvérsia se restringe, portanto, à autoria do crime. A droga não foi encontrada em poder do apelante quando da sua prisão, mas sim, no quintal de sua casa, onde moram outras pessoas.

Nesta senda, o único elemento que liga o entorpecente à pessoa do acusado é a palavra dos policiais que encontraram o entorpecente no quintal da casa do acusado.

Não se quer aqui desmerecer a atividade policial, porém, na hipótese, é inegável que o evento narrado pelos agentes penais, para além de não suficientemente comprovado nos autos, consoante exaustivamente explicitado acima, trata-se apenas de elemento informativo, carecendo de indícios mais robustos da prática do crime, a fim de demonstrar a probabilidade delitiva.

Decerto que, consoante bem observado na sentença, as declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, todavia, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que, como visto, não ocorreu no caso.

Neste cenário, impõe-se a conclusão de que todas essas circunstâncias fragilizam sobremaneira a prova em desfavor do acusado, reforçando a dúvida de quem efetivamente pertencia o entorpecente encontrado na residência do acusado.

Dito isto, cumpre destacar que, conforme sobejamente sabido, na seara penal, é preciso que fiquem provadas, de forma cabal, tanto a autoria quanto a materialidade de uma infração penal, para que se imponha uma condenação.

Havendo dúvidas quanto a um destes elementos, a absolvição é medida que se impõe, pois o processo penal tem como um de seus princípios mais caros o
in dubio pro reo
, isto é, na dúvida deve-se absolver o réu.

Acerca de referido princípio e sua importância no Processo Penal, ensina Renato Brasileiro, na obra Manual de Processo Penal, volume único, Ed. Juspodivm, 2017, pág. 44/45:

O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO.
Diante da insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelante é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal. O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 09331865020188130024, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2023).

Na espécie, consoante explicitado em linhas volvidas, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu apreensão das drogas referidas na denúncia, em especial o exato local onde elas foram localizadas e se o réu, de fato, estava responsável pela guarda do material, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.

De fato, no direito processual penal, o ideal é que a verdade jurídica descrita nos autos chegue o mais próximo possível da verdade real, sendo que as provas têm como objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos, buscando a maior coincidência possível com a realidade fática, uma das tarefas mais difíceis que cercam nossa ciência.

In casu
, as provas não são suficientes e harmônicas quanto à ocorrência do tráfico descrito na denúncia e meros indícios não podem servir para lastrear o édito condenatório, conforme escólio de Guilherme de Souza Nucci, "in" Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 689, "in litteris":

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

Desta feita, ainda que sejam fortes as evidências contra o acusado, destacadas na sentença, conclui-se que as acusações não se encontram cabalmente comprovadas e, frente às nuances do caso concreto, não possuem idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória.

Assim, diante dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

A absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

absolvendo ROMARES DE MELO BARROS do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 12/06/2024